Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-97.2023.8.11.0036
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000148-97.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RULIAN GASPAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 064.505.381-39 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA RIBEIRO ARAUJO - CPF: 062.090.421-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDA RIBEIRO - CPF: 567.457.880-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 023.816.341-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA DO MEIO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu, Rulian Gaspar Ribeiro da Silva, ao julgamento pelo Tribunal do Júri, por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa requer a absolvição sumária sob alegação de legítima defesa, desclassificação para lesão corporal em virtude da ausência de
animus necandi
, e o afastamento da qualificadora de meio que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões centrais em análise: (i) se a legítima defesa alegada pode ser reconhecida para absolvição sumária; (ii) se o crime de tentativa de homicídio deve ser desclassificado para lesão corporal em razão da ausência de
animus necandi
; e (iii) se a qualificadora de meio que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária, conforme o art. 415 do CPP, exige prova inconteste de causa excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, havendo elementos contraditórios sobre a alegada legítima defesa, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação da tese.

4.

A desclassificação do crime para lesão corporal pressupõe certeza quanto à ausência de intenção de matar (
animus necandi
). Todavia, a gravidade dos ferimentos, a dinâmica dos fatos e os depoimentos das testemunhas indicam a probabilidade de intenção homicida, afastando a possibilidade de desclassificação nesta fase processual.

5.

A exclusão da qualificadora de meio que dificulta a defesa da vítima só se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, pois os elementos apontam que o ataque ocorreu de forma repentina, impossibilitando a reação da vítima. A questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição sumária só se admite quando comprovada de forma incontroversa a existência de causa excludente de ilicitude, devendo dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

2.

A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal depende de prova inequívoca de ausência de
animus necandi
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir em caso de dúvida.

3.

As qualificadoras na pronúncia só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, §1º, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/09/2019; TJ-MT, RSE nº 1001219-80.2020.8.11.0088, Rel. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 05/10/2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face da sentença que pronunciou
Rulian Gaspar Ribeiro
, como incurso nas penas do art.
121,
§2º
,
inciso IV,

c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Eg. Tribunal do Júri.

O inconformismo da defesa consiste na pronúncia do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição sumária,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Além disso, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve, ante a ausência de
animus necandi
.

Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

Manifestaram-se em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (Id.
245372807
).

Na fase do art. 589 do CPP, o magistrado singular manteve a sentença de pronúncia pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no Id. 245372811.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id.
249015169,
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na requerida absolvição sumária sob o argumento de que o acusado teria agido acoberto pela legítima defesa e, em segundo argumento,
busca a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve, ante a ausência de
animus necandi
.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, acostada em Id. 245372682,
in verbis
:

“Infere-se do presente Inquérito Policial que no dia 18/02/2023, por volta das 11h40min, em residência particular, nesta Urbe, o denunciado Rulian Gaspar Ribeiro da Silva valendo-se de instrumento contundente (pedaço de madeira), desferiu 02 (dois) golpes contra a cabeça da vítima Ivan de Oliveira Rodrigues, seu companheiro.

Ressai dos autos que assim agindo o denunciado assumiu o risco de provocar o resultado morte, a qual não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima fora socorrida e encaminhada para atendimento médico, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial (Num. 113391527).

Deflui do procedimento administrativo realizado, que na data e horário encimados, a Guarnição da Polícia Militar, ao ser informada pela testemunha Amanda Ribeiro Araújo sobre a ocorrência de uma briga no Bairro Novo Horizonte, deslocou-se até o local.

Na ocasião, a Guarnição deparou-se com a vítima Ivan de Oliveira Rodrigues caído ao solo, inconsciente e sangrando devido aos ferimentos sofridos. Testemunhas informaram que o denunciado Rulian Gaspar Ribeiro da Silva, após desferir 02 (dois) golpes com um pedaço de madeira contra a cabeça da vítima, evadiu-se do local.

Em seguida, os Agentes Públicos auxiliaram no socorro da vítima Ivan de Oliveira Rodrigues encaminhando-o para o Pronto Atendimento, sendo necessário a transferência da vítima para o Hospital Regional Ir. Elza Giovanella de Rondonópolis, em razão da gravidade dos ferimentos.” Por fim, a Guarnição ao localizar o denunciado efetivou sua prisão em flagrante delito e conduziram-no para a Delegacia de Polícia com o fito registrar Boletim de Ocorrência, bem como adotar as devidas providências.”
(destaquei).

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria
estão devidamente demonstrados
pelo boletim de ocorrência
nº 2023.47300 (Id. 245372334)
, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em fase inquisitorial e judicial, pelo relatório policial n. 2023.7.18974 (Id. 245372660) e pelo laudo pericial
nº 511.1.02.9151.2023.105499-A01 (Id. 245372680).

Sendo assim, a absolvição sumária requerida pelo apelante, disposta de forma taxativa no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal, e; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Ou seja, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural,
que é o Conselho de Sentença.

Isso porque, como se sabe
a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, haja vista que encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o mérito da causa, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Desse modo,
acaso o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena, mas sem analisar profundamente as provas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que o acusado é ou não autor do delito, para não influenciar os jurados.

Partindo dessas premissas, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o apelante agiu acobertado pelo manto da legítima defesa.

Em que pese as alegações da defesa de que restou comprovado que o casal mantinha o hábito de entrar em atrito e se agredir constantemente, neste caso, como não há provas que eliminem qualquer dúvida de que o réu agiu em legítima defesa, a tese de exclusão de ilicitude não merece acolhimento, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar a autoria do réu ao ilícito, partido da premissa que ele assumiu em sede policial a responsabilidade pelo crime.

O
réu,

em seu interrogatório policial n. 2023.8.32297, acostado em Id. 245372345
,
relatou,
in verbis
:

“
QUE mora junto com IVAN há quase três anos; QUE ambos estavam bebendo pinga na casa aonde moram e em dado momento começou uma discussão entre ambos onde começaram a brigar, momento em que apoderou-se de cabo de uma pá e desferiu alguns golpes nele [...]”

Em juízo, o réu exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

Nesse aspecto
a vítima
Ivan de Oliveira Rodrigues
, em fase inquisitorial, no termo de declaração n. 2023.8.46822, acostado em Id. 245372671, relatou,
in verbis
:

“QUE convivia com o agressor RULIAN GASPAR RIBEIRO DA SILVA há quatro anos e oito meses; QUE toda vez que RULIAN ingeria bebida alcoolica começa a lhe agredir fisicamente com tapas e muros, bem como lhe agredia verbalmente;
QUE no dia dos fatos, antes do almoço, por volta das 10h30min aproximadamente estava lavando roupas e ao mesmo tempo fazendo uma dobradinha no fogão a lenha, que fica no fundo do quintal de sua residência, quando em dado momento, sem motivo algum RULIAN apoderou-se de uma taba de madeira de cortar carne que pesava aproximadamente uns cinco quilos e lhe desferiu um golpe em sua cabeça, onde veio a cair no solo desacordado
; QUE não lembra quem lhe socorreu, sendo que acordou somente no dia seguinte às 09:00 horas da manhã no hospital Regional de Rondonópolis, onde estava com as mãos e pés amarrados; QUE devido as agressões sofridas ficou oito dias internado onde passou por duas cirurgias, sendo uma no nariz e maxilar direita, onde foi colocado platina nas fraturas, sendo que também levou cinquenta pontos em sua cabeça e com as agressões também perdeu sete dentes de sua boca; QUE sábado passado, dia 11/03/2023 foi que teve alta do Hospital Regional”
(destaquei).

Por sinal, tal versão foi ratificada em Juízo, conforme o relatório de mídias em Id. 245372750,
in verbis
:

“[...]
Promotora:
Conta pra gente o que aconteceu naquele dia?

Vítima:
No dia eu tava lavando roupa e cozinhando uma buchada, no fogão de lenha na verdade, que meu fogão tava sem gás no dia,
aí ele pegou e me deu uma “tabada” na cabeça e depois disso não lembro de mais nada, tábua de madeira, só na cabeça foi 50 (cinquenta) pontos.

Promotora
: (...) Então, assim, você estava ali no fogão e ele te atingiu pelas costas?

Vítima
:
pelas costas
, Porque eu não senti nadinha, Ah, mas se fosse pela frente, eu não conseguia, não. Apesar que depois que eu caí, ele fez o que ele quis com o meu rosto, né? O meu rosto, praticamente, eu tive que fazer uma... Um procedimento cirúrgico, né? (...)

Promotora
: Aí você não lembra de mais nada, porque você apagou, desmaiou?

Vítima
: Lógico, como que não apaga com um homem daquele tamanho vindo em cima de você, 1,65 (um metro e sessenta e cinco centímetros) de altura.

Promotora
: Quem que te socorreu, como é que foi?

Vítima
: Minha tia, mora do lado (...)

Promotora
: Ela escutou?

Vítima
: Ela escutou meu grito né, de certo da pancada, ela ouviu me grito né

Promotora
: Aí ela foi lá te socorreu, chamou a ambulância?

Vítima
: foi a filha dela, foi lá saber o que tava acontecendo comigo, se eu e ele tava brigando né, aí a filha dela foi lá, tá de testemunha aí também, aí ela veio e falou mãe o Rulian tá batendo no Ivan né (...)

Promotora
: (...) e aí o que o médico falou para você, as enfermeiras?

Vítima
: altas hemorragias naquele regional, altas hemorragias,
eu não morri foi de sorte
.

(...)

Promotora:
e aí você levou 50 (cinquenta) pontos na cabeça?

Vítima:
50 (cinquenta) pontos na cabeça, tenho o sinal aqui até hoje.

Promotora:
(...) Ele bateu na sua cabeça e depois que você caiu no chão ele continuou te batendo?

Vítima:
continuou, com certeza (...) [...]”

Logo, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que o pronunciado tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa, pois a descrição fática não reflete a robustez necessária de que ele estava à mercê de injusta agressão, apta a justificar os golpes que desferiu contra a vítima, atingindo-as em regiões vitais, muito menos de que ele tenha agido moderadamente, se fosse o caso.

Inclusive,
como visto, o laudo pericial n.
511.1.02.9151.2023.105499-A01, em

Id. 245372680, descreve,
in verbis
:

“IV- DESCRIÇÃO: Tumefação em toda a face. Cicatrizes em fase de consolidação, tumefeitas, com marcas de pontas de sutura nas regiões: frontal, orbitária direita. Ferida contusa aproximada por pontos de sutura em lábio superior direito. Cicatriz recente e consolidada em região parietal direita. Escoriação com crosta de regeneração em cotovelo esquerdo. Equimose conjuntival esquerda. Ferida suturada em gengiva superior. Fraturas dos dentes incisivos central e lateral em nível do colo à direita e parcial medial do incisivo central à esquerda.

V- CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de IVAN DE OLIVEIRA RODRIGUES apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”

Verifica-se então que os depoimentos da vítima em ambas as fases da persecução penal são consoantes ao laudo pericial supracitado, demonstrando que foi atingido com um pedaço de madeira pelas costas, ferindo a parte traseira de sua cabeça e, ainda, após o golpe, o agressor prosseguiu desferindo pauladas em sua face enquanto estava caído ao chão, ocasionando machucados em seu rosto.

Dessa forma,
incabível falar-se em absolvição sumária, pois não há provas que indiquem a ocorrência da excludente da ilicitude referente à legítima defesa.

Perante o exposto, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal, e se realmente foram dissociados de
animus necandi
(intenção de matar).

Assim, na presença de dúvida razoável, deve ser remetida a causa à apreciação dos jurados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOSE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. Assim, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.
Ademais, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
.
4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado e da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP
. Ora, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência completa de indícios da autoria do acusado e a exclusão da qualificadora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). (destaquei)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUBAL POPULAR DO JÚRI – 2. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - 4. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria

deve ser submetida

à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal.

A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada
.”
(N.U 1001219-80.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022). (destaquei)

Ressalto ainda, que a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano, à luz do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Feitas tais considerações, não há que se considerar a tese apresentada pela defesa, da legítima defesa.

Outrossim, também não merece acolhimento a tese defensiva subsidiária acerca da desclassificação para o delito de lesão corporal, ante a suposta ausência de
animus necandi.

Isso pois, há nos autos indícios de que o recorrente praticou a conduta criminosa com
animus necandi

devido a intensidade dos ferimentos,

todavia, sem sucesso, em virtude do socorro prestado pelas testemunhas Amanda Ribeiro Araújo e Zenilda Ribeiro.

Vejamos os depoimentos, em fase policial, de Amanda e Zenilda, em Id’s
245372339 e 245372656, respectivamente,
in verbis
:

“QUE nesta data, foi até a casa de sua mãe para buscar a sua filha e quando lá chegou já ouviu sua irmã gritando dizendo "tá batendo no Ivan";
QUE viu RULIAN com um pedaço de pau, tipo cabo de enxada, dando golpes no rosto de IVAN onde sendo que ele estava caído do chão, porém RULIAN não parava de agredi-lo
;
QUE vendo aquela cena, juntamente com sua mãe ZENILDA gritaram pedindo para RULIAN parar com aquelas agressões, foi quando ele parou e disse "Eu matei ele"
e em seguida retornou para dentro da casa, pegou um pedaço de pano e ao limpar o rosto de IVAN que estava caído, ele assustou jogou o pano na cara dele e saiu dali, tomando rumo ignorado; QUE acionou uma ambulância que logo ali chegou e levou IVAN para o hospital onde o mesmo estava gemendo muito e se encolhendo e tendo dificuldade para respirar; QUE o fato ocorreu na casa de IVAN, porém ambos moram na mesma casa e tem uma relação de marido e mulher; QUE não é a primeira vez que viu RULIAN bater em IVAN;
QUE sua mãe ZENILDA mora ao lado da casa de IVAN
; QUE foi até o hospital pra saber o estado de saúde de IVAN e lá teve informação de que a Polícia Militar teria feito a prisão de RULIAN; QUE Ivan está sob os cuidados médicos, porém segundo informação está falando coisas sem nexo; QUE até o momento aquela cena, RULIAN batendo com um pedaço de pau no rosto de IVAN, não sai de sua cabeça”
(destaquei).

“
QUE é vizinha de Ivan e no dia dos fatos encontra-se em sua residência, quando presenciou RULIAN com o pedaço de madeira nas mãos e IVAN ao seu lado caído no solo
; QUE não chegou a ver RULIAN agredir IVAN porém percebeu que IVAN estava com o seu rosto todo
ensanguentado
; QUE quem presenciou todo a agressão praticada por RULIAN contra IVAN foi sua filha Amanda; QUE até hoje ficou sabendo de que IVAN encontra-se hospitalizado no Hospital Regional da cidade de Rondonopolis/MT; QUE RULIAN e IVAN moravam juntos e tinha relacionamento de casal; QUE por ser vizinha de IVAN sempre presenciou RULIAN agredir IVAN fisicamente, bem como em certa ocasião RULIAN lhe desferiu alguns golpes de faca”
(destaquei).

Em juízo, ambas confirmaram suas versões dos fatos, conforme o relatório de mídias em Id. 245372750,
in verbis
:

“
[...]
Promotora
: Eu queria que você descrevesse para nós o que aconteceu naquele dia?

Amanda
: Eu fui pra minha mãe almoçar, e aí eu deitei (...) aí eu olhei pela janela, quando eu olhei
eu vi o Rulian dando umas pauladas na cara dele, aí eu fui para lá, chamei minha mãe primeiro, aí eu fui para lá (...)

Promotora
: Quando você olhou, descreve para mim exatamente a cena que você viu pela janela.

Amanda
:
eu olhei o Rulian dando paulada na cara dele.

Promotora
:
Os dois estavam em pé ou o Ivan já estava no chão enquanto o Rulian dava paulada na cara dele?

Amanda
:
não, o Ivan tava muito bêbado, então ele tava caído, aí o Rulian estava com um pau na cara dele, já tava caído, o Ivan não tava conseguindo se defender não.

Promotora
:
(...) ele batia nele com esse pedaço de pau no rosto?

Amanda
:
no rosto.

[...]”
(destaquei)

“[...]
Promotora:
Conta para nós o que aconteceu naquele dia.

Zenilda
: (...) Eu escutei uns gritos, daí a minha guria saiu correndo para me falar que tinha acontecido, que o Rulian tava batendo no Ivan, matando, no caso, ‘mãe o Rulian tá matando o Ivan lá fora’, daí quando eu corri lá para ver, ele tava tampando o rosto do Ivan com uma camiseta branca, o Ivan tava todo ensaguentado e tava tampando o rosto dele com uma camiseta branca, aí eu falei para ele ir embora que eu achei que talvez ele fosse sufocar o Ivan né, porque o Ivan tava todo ensaguentado assim né, todo ensaguentado, aí eu falei ‘ele vai sufocar o menino’, eu falei para o Rulian ir embora, aí ele saiu.

Promotora:
(...) e o que ele tinha em mãos, descreve para mim esse pedaço de pau que ele usou.

Zenilda:
na verdade eu não vi quando quando ele meteu esse pau na cabeça do Ivan, tava no chão o pedaço de pau, mas não tava mais na mão do Rulian.

(...)

Promotora
: (...) a sua filha disse que ele tava com muita dificuldade para respirar, você confirma essa informação?

Zenilda
: tava, tava, tava com dificuldade para respirar.

[...]”
(destaquei).

Ainda, imperioso destacar que o policial Cristiano Fernanda Pereira de Souza narrou em sede policial, conforme o
termo de depoimento n. 2023.8.32243, em Id. 245372335,
in verbis
:

“QUE FOMOS INFORMADO POR POPULARES VIA TEL. MÓVEL QUE, HAVIA OCORRIDO UMA BRIGA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, RUA LEOPOLDO ALVES N°45.
QUE A VITIMA FICOU CAÍDA AO SOLO COM FERIMENTO NA CABEÇA DESMAIADO E SANGRANDO
. O AGRESSOR É CONVIVENTE DA VITIMA, E APÓS DESFERIR DUAS PAULADAS NA CABEÇA DE IVAN, SEGUNDO A TESTEMUNHA AMANDA RIBEIRO ARAÚJO, SAIU TOMANDO RUMO IGNORADO. APÓS A GUPM CONSTATAR A VERACIDADE DA DENUNCIA,
CONSTATAMOS A VERACIDADE DOS FATOS E AUXILIAMOS O SOCORRO DA VITIMA ATÉ O PRONTO ATENDIMENTO
ONDE FICOU SOB CUIDADOS DO DR. ANTONIO LOPES DOURADO, QUE APÓS ATENDER A VITIMA O ENCAMINHOU PARA O HOSPITAL DE RONDONÓPOLIS/MT. NO LOCAL DA BRIGA,
FOI ENCONTRADO UM CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.20CM COM MANCHA DE SANGUE E QUEBRADO EM DUAS PARTES
, SEGUNDO TESTEMUNHAS NOS RELATARAM, FOI O MATERIAL QUE O AGRESSOR UTILIZOU PARA DESFERIR DOIS(02) GOLPES NA CABEÇA DA VITIMA, MATERIAL ESTE APREENDIDO E ENCAMINHADO JUNTAMENTE COM ESTA OCORRÊNCIA A POLÍCIA JUDICIARIA CIVIL. EM DILIGÊNCIA CONTINUA, ESTA GUPM NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO (AGRESSOR) NA AVENIDA MARECHAL RONDON, N°305, BAIRRO SANTA CRUZ, E AO ABORDA-LO E INDAGAR SOBRE O OCORRIDO, O MESMO NOS AFIRMOU TER INGERIDO BEBIDA ALCÓOLICA JUNTAMENTE COM A VITIMA(CONVIVENTE), E QUE EM DETERMINADO MOMENTO COMEÇARAM A BRIGAR POR CIUMES. OBS01. O CONDUZIDO POSSUI UMA LESÃO NO PÉ ESQUERDO, SEGUNDO O MESMO NOS RELATOU QUE FOI DEVIDO UM CAMINHÃO TER PASSADO EM CIMA DO PÉ NO DIA 02 DE OUTUBRO. OBS02. SEGUE EM ANEXO CÓPIA DO PRONTUÁRIO MÉDICO”

Em juízo, o policial ratificou depoimento, conforme o relatório de mídias em Id. 245372750,
in verbis
:

“
Cristiano:
Estava de serviço no dia, quando fui acionado por telefone móvel que havia ocorrido a briga. Fui informado que a vítima estava caída no chão com o rosto ensanguentado e inconsciente. De início, acionamos o socorro para encaminhar a vítima ao hospital. Ao indagarmos Amanda, ela confirmou que havia visto Rulian desferindo golpes contra Ivan (...)

Promotora:
(...) Qual era o estado em que se encontrava a vítima?

Cristiano:

A vítima ela se encontrava, quando nós se fizemos presentes na casa dela, ela se encontrava com o rosto ensanguentado, inconsciente, com dificuldade em respirar e deitada ao solo, e ao lado foi encontrado também um pedaço de madeira, aparentando ser um cabo de pau, ou de enxada que havia partido no meio, com sinais de sangue, que foi apreendido também pela guarnição e encaminhado à Polícia Judiciária Civil.

Promotora
: E havia muito sangue no local?

Cristiano:
Sim, havia bastante sangue.

[...]”
(destaquei).

Portanto, o conjunto probatório não permite concluir, indubitavelmente, conforme pretende a defesa, que o acusado tinha tão somente a intenção de lesionar (
animus laedendi
) a vítima.

Assim,
a desclassificação do delito, hipótese prevista no artigo419doCódigo de Processo Penal, somente é cabível quando houver prova inconteste de que o crime cometido é diverso daquele apontado na denúncia.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art.74,§ 1º, doCódigo de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido comanimusnecandi(vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana” (Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 88/89).

Logo, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não se verifica no presente caso.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas apontam em sentido contrário, não merecendo prosperar as teses de despronúncia e desclassificação.

Logo, verificando-se a presença de elementos que permitem reconhecer a materialidade e dos indícios que apontam o recorrente como autor da conduta descrita na denúncia, sua pronúncia é medida que se impõe, atraindo a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...] ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – [...] QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR – [...] A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. [...] A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso. [...]”
(TJ-MT - RSE: 00128137420178110004, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

No que tange a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, a defesa entende que não restou demonstrada, pois
“conforme consta dos autos, a vítima teria sido atingida por golpe de cabo de madeira, mas não se pode dizer que foi de forma repentina e inesperada, tendo em vista que ambos já estavam em desentendimentos e agressões”
(Id. 245372800).

Ocorre que, os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória. Sublinhe-se que não se está a afirmar que a qualificadora está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Diga-se que de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, há indícios apontando que a ação do denunciado impossibilitou a defesa da vítima que estava de costas, cozinhando o almoço, de frente para o fogão e sem nenhum sinal de agressividade anterior que o fizesse ficar em estado de alerta. Pelo contrário, ao que tudo indica, Rulian teria saído de casa sem aparentar aborrecimentos e, ao voltar, iniciou a agressão, sem motivo aparente.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser afastada em razão dos elementos que lhe justifica.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]” (HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016).
(destaquei)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo nº 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso e mantenho a pronúncia do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024